Tribunal: TJMT
Processo: 1000586-61.2019.8.11.0005
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000586-61.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEUDITE FATIMA DA SILVA - CPF: 714.929.841-91 (APELANTE), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), AGUAS DE DIAMANTINO S.A. - CNPJ: 20.252.768/0001-60 (APELADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000586-61.2019.8.11.0005

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO
– VALOR FATURADO DENTRO DA MÉDIA – VALORES ADEQUADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não verificado aumento expressivo do consumo registrado, deve ser mantida a cobrança efetuada, máxime se correspondente a outros meses.

Constada a regularidade da cobrança, não há falar em dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000586-61.2019.8.11.0005

Apelação nº 1000586-61.2019.8.11.0005

Apelante
: CLEUDITE FATIMA DA SILVA

Apelada
:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A.

1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
CLEUDITE FATIMA DA SILVA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c/ Indenização por Danos Morais
, proposta por
CLEUDITE FATIMA DA SILVA
em desfavor de
AGUAS DE DIAMANTINO S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Apelação
(Id.
172148178
)
: Alega, em preliminar, o cerceamento de defesa ao argumento de ser necessária a produção de prova pericial.

No mérito, afirma que é usuária dos serviços da concessionária requerida, na matricula n. 425325-6, e que percebeu um aumento do faturamento, a partir de janeiro de 2017, sem que tivesse alterado algo em sua unidade. Alega que em junho de 2017 solicitou o desligamento do fornecimento de água em sua residência, contudo a concessionária continuou cobrando pelo serviço, do mês 06/2017 ao 06/2018, totalizando o valor de

R$ 1.247,00. Defende a ilegalidade da cobrança e a ocorrência de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação, a fim declarar a inexistência do débito, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.
172148182
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000586-61.2019.8.11.0005

Apelação nº 1000586-61.2019.8.11.0005

Apelante
: CLEUDITE FATIMA DA SILVA

Apelada
:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A.

1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino

VOTO PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença processo por cerceamento de defesa, por ausência de realização de prova pericial.

Sabe-se que
é cabível o julgamento antecipado da lide, quando não há necessidade de complementação probatória para formar o convencimento do julgador.

Na hipótese a prova documental produzida revelou-se suficiente ao deslinde da causa.

Dessa forma, considerado pelo Juízo de origem que a dilação probatória é desnecessária para o julgamento da demanda, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas e ao proferir o julgamento antecipado da lide.

Registra-se que o entendimento do STJ é no sentido de que é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo vigente art. 370 do CPC, seja ela testemunhal,
pericial
ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão.

Nessa linha, é de registrar que a Corte Superior tem o entendimento assente no sentido de que é o magistrado o destinatário final das provas, pode, com base em seu livre convencimento, formar a sua convicção com base no arcabouço fático trazido aos autos. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.387.792/RS.

Com essas considerações,
rejeita-se
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

V O T O

Narra a autora
que é usuária dos serviços da concessionária requerida, na matricula n. 425325-6, e que percebeu um aumento do faturamento, a partir de janeiro de 2017, sem que tivesse alterado algo em sua unidade. Alega que em junho de 2017 solicitou o desligamento do fornecimento de água em sua residência, contudo a concessionária continuou cobrando pelo serviço, do mês 06/2017 ao 06/2018, totalizando o valor de

R$ 1.247,00. Defende a ilegalidade da cobrança e a ocorrência de danos morais.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar procedente a ação para determinar a inexistência do débito, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora.

No caso em análise, em que pesem as alegações da apelante, verifica-se que do histórico de consumo da parte autora que as faturas questionadas, referentes ao período de junho/2017 a junho/2018, totalizando o valor de

R$ 1.247,00, não apresentam discrepância

em

relação ao consumo dos demais meses, estando dentro da média da Unidade Consumidora.

Ademais, em que pese a autora alegar que teria solicitado o desligamento da unidade consumidora, não há nos autos provas da solicitação.

Nesse sentido, bem fundamentou a sentença, veja:

"(...) Por oportuno, impende consignar que não está em voga os débitos nos valores de R$236,17 (Janeiro/2017), R$250,03 (Abril/2017) e R$178,99 (Maio/2017), que até poderiam dar pano pra manga e prolongar eventual discussão acerca de suposta cobrança acima da média.

Ao contrário, no caso concreto, a parte almeja a declaração de inexigibilidade do débito de R$1.247,00 (mil e duzentos e quarenta e sete reais), referente ao comunicado de débito de Id. 19924034, cujo montante é composto por débitos de Junho/2017 a Julho/2018 que estão na média de consumo.

A parte autora alega que a cobrança em questão (R$1.247,00) seria indevida, pois realizada em momento posterior ao pedido de desligamento da unidade.

Ocorre que, malgrado tais alegações, não juntou qualquer protocolo solicitando a interrupção do fornecimento dos serviços de àgua, aplicando-se o brocardo jurídico

allegatio et non probatio quasi non allegatio, ou seja, alegar sem provar equivale a não alegar.

(...)

Destarte, inexistindo nos autos prova mínima de que houve pedido de cancelamento dos serviços de água pelo requerente, correta a cobrança das parcelas ajustadas.

Logo,

restando comprovada a regularidade da cobrança questionada nos autos, de modo que qualquer ato ilícito ou falha na prestação de serviço, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil."

Assim, não verificado aumento expressivo do consumo registrado, deve ser mantida a cobrança efetuada nos meses questionados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. REVISÃO DE CONSUMO. DEFEITO NO MEDIDOR DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Hipótese em que o recorrente (consumidor) questiona aumento do consumo de energia elétrica registrado nos meses de junho e julho do ano de 2017, ao argumento de que sua unidade consumidora, diariamente, permanece desocupada na maior parte do dia, motivo pelo qual os registros do medidor de energia, no seu entender, em relação àqueles meses, não correspondem ao efetivo consumo de energia elétrica. 2
. Do histórico de consumo acostado aos autos, depreende-se que não houve aumento expressivo do consumo registrado nos meses de junho e julho de 2017, se comparado com o consumo dos meses antecedentes e subsequentes daquele ano, não havendo, pois, circunstância que possa colocar em xeque a confiabilidade do medidor de energia.
Além disso, a parte autora não manifestou interesse na produção de perícia judicial para aferir eventual falha ou defeito no aparelho de medição. 3. Como se não bastasse, a prova documental demonstra que a CEEE realizou verificação na medição de energia na respectiva unidade consumidora, e não constatou qualquer irregularidade, estando o aparelho de medição em conformidade com as especificações do INMETRO. 4. Ação julgada improcedente na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70081349896, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 30-10-2019)

Por fim, constada a regularidade da cobrança, não há falar em dever de indenizar.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023